Tribunal: TJES
Processo: 5019920-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019920-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA FARIA FLORINDO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019920-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOÃO BATISTA FARIA FLORINDO

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAF LTDA – SICOOB CREDICAF

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE PRAZO RECURSAL NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. JUSTA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por João Batista Faria Florindo contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, ajuizados em face de Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de intempestividade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a indicação equivocada do prazo recursal pelo sistema eletrônico do tribunal afasta a alegação de intempestividade do recurso; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A informação equivocada sobre o prazo recursal fornecida pelo próprio sistema PJe configura justa causa para afastar a intempestividade, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança, quando comprovado que a parte interpôs o recurso dentro do marco temporal indicado pelo sistema.

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o indeferimento da gratuidade da justiça exige a existência de elementos concretos nos autos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais do benefício.

Os extratos e a declaração de hipossuficiência juntados pelo agravante comprovam a insuficiência financeira alegada, e os elementos constantes dos autos não evidenciam situação capaz de afastar a presunção de veracidade da alegação de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A falha induzida por informação equivocada sobre prazo recursal prestada pelo sistema eletrônico do tribunal afasta a intempestividade do recurso quando a parte comprova a interposição dentro do prazo indicado. 2. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova suficiente em sentido contrário. 3. A juntada de declaração de hipossuficiência e de documentos financeiros idôneos autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando inexistem elementos aptos a infirmar a alegada insuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019920-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOÃO BATISTA FARIA FLORINDO

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAF LTDA – SICOOB CREDICAF

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A agravada, aduz, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto por João Batista Faria Florindo.

Pois bem. Conforme consulta ao expediente do PJE, é possível notar que o prazo limite para manifestação apresentado pelo sistema era dia 26/11/2025.

Nessas circunstâncias, o C. STJ já se manifestou no sentido de que o erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do Tribunal devidamente comprovado configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Vejamos:

A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso
(EAREsp 1.759.860/PI, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/3/2022).

Assim, diante do comprovado marco temporal informado pelo próprio sistema PJe, torna-se insubsistente a arguição de intempestividade, visto que restou demonstrada a interposição em tempo oportuno do recurso. Via reflexa,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

Assim, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO BATISTA FARIA FLORINDO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos autos dos
Embargos à Execução
, ajuizados pelo recorrente contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAF LTDA – SICOOB CREDICAF
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

N
ecessário averiguar no caso em exame se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id. 17150229).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Em um detido exame dos autos de origem, verifica-se que o agravante acostou aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira,
mediante extratos e a declaração de hipossuficiência.

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.